Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-73.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cartão de crédito. Reserva de margem consignável (RMC). Adesão inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente na remuneração/salário/benefício.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Cartão de crédito. Reserva de margem consignável (RMC). Adesão inequívoca a cláusulas gerais de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente na remuneração/salário/benefício. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor, de rigor. Saque consignado. Legalidade. Inteligência do art. 16 da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28, com a redação dada pela Instrução Normativa do INSS/PRES no 80. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Juros do cartão. Previsão expressa em contrato, que se mostra de conformidade com a máxima permitida pela legislação. Desbloqueio e utilização de cartão. Irrelevância. Previsão contratual de que saques poderiam ser feitos nesta modalidade, havendo comprovantes da realização das transferências de numerários à autora. Aplicação de interpretação mais favorável à requerente, no sentido de que ela não foi informada sobre a real amortização da dívida, devendo ser apurado em liquidação para desconto do saldo devedor, o excesso do período decorrente de eventuais encargos ilegais, com atualização e juros de mora, e ou compensação se o caso. Impossibilidade de cobrança de encargos e valores outros que não o IOF e o seguro de R$ 3,90, mantida a aplicação dos juros contratados, de 3,06% ao mês. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Repetição simples do indébito, havendo pagamento superior ao necessário à quitação do capital emprestado. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida a cargo da autora, anotada a gratuidade judiciária que lhe foi deferida. Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Recurso provido em parte.